Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NULO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ARTIGOS. 6o e 46, III e IV, DO CDC. ARTIGO 51, § 1o, III, do CDC. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento por danos materiais e morais que julgou improvido os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a cassação da sentença em face da negativa de inversão do ônus da prova. No mérito, alega nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em razão da ausência de informação acerca da forma de pagamento. Aduz que a forma de pagamento que fora apresentada pela instituição ré o induziu a acreditar que se pagasse o valor mínimo, mensalmente, até o montante total utilizado, quitaria totalmente a dívida.
2. Cumpre ressaltar, a priori, que em se tratando de relação de consumo, sendo a instituição financeira fornecedora de produtos e serviços utilizados pelo autor como destinatário final, a relação processual se amolda ao sistema de proteção e defesa ao consumidor, em consonância com a Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Da inversão do ônus da prova. 3.1. Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” 3.2. Observe que as provas juntadas por ambas as partes são suficientes para subsidiar e convencer o magistrado de seu entendimento. Ou seja, o juízo, de maneira fundamentada e coerente, entendeu não ser necessário a inversão do ônus da prova. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. Cabível o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, quando pelas circunstâncias em concreto, não se mostra verossímil a alegação de falha no dever de informação. Por conseguinte, estando os autos devidamente instruídos com as provas necessárias e suficientes ao convencimento do julgador, cabível o julgamento antecipado de mérito. (...)”. (07023998820208070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível).3.4. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia dos autos na análise da regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes consistente em “Contrato de Reserva de Margem Consignável – RMC / Cartão de Crédito Consignado”, contra o qual a parte autora pretende a declaração de nulidade da avença ao argumento de que teria contratado empréstimo consignado por meio de cartão de crédito sem as devidas informações.
5. Do Cartão de Crédito Consignado. 5.1. O empréstimo consignado é definido pelo Banco Central como “modalidade de crédito em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento”, sendo que “Essa característica leva a uma redução do risco de inadimplência, o que permite ao emprestador uma redução na taxa de juros cobrada.”5.2. Informa ainda que, ao lado do empréstimo consignado “convencional, com prazo e prestação definidos”, existe a possibilidade da concessão de “Cartão de crédito consignado” com a mesma funcionalidade do “cartão de crédito comum”. Nesta modalidade, porém, “o valor da fatura pode ser descontado, total ou parcialmente, automaticamente na folha de pagamento, limitado ao valor da margem consignável”, de modo que, se o desconto no contracheque for parcial, “o valor não descontado deve ser pago na data de vencimento, caso contrário será financiado com juros”.1 5.3. Conforme se infere do contrato formalizado entre as partes, “Contrato de Reserva de Margem Consignável – RMC / Cartão de Crédito Consignado”, a quitação das despesas do cartão é realizada em duas etapas, a primeira mediante desconto na folha de pagamento, no valor mínimo da fatura, e a segunda, referente à quantia remanescente, pelo pagamento na data do vencimento da fatura.
6. Do limite de desconto em folha de pagamento. 6.1. A respeito do tema, existe legislação específica tratando do desconto consignado, a qual estabelece que a autorização para o débito das parcelas na folha de pagamento é feita em caráter irrevogável, devendo o desconto observar o limite de 30% da remuneração do trabalhador e mais 5% destinados para a amortização de despesas relativas a cartão de crédito consignado e saque. 6.2. Deve ser ressaltado que recentemente foi aprovada a Lei Federal n. 14.131/2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
7. Da taxa de juros. 7.1. Relevante considerar que a própria característica do empréstimo consignado enseja, de modo geral, aplicação de juros mais baixos para a operação. 7.2. Para os servidores públicos federais, as taxas de juros cobradas em contratos de consignação estão limitadas ao percentual estabelecido na Portaria no 308/2017 do MPOG, as quais não poderão ser superiores a 2,05% ao mês. 7.3. Embora não exista limitação de juros quanto aos servidores distritais, eventual dissonância das taxas de juros deve ser apreciada em relação a taxa média praticada pelo mercado. 7.4. As taxas médias de juros aplicados ao empréstimo consignado podem ser consultadas no site do Banco Central, o qual disponibiliza as taxas praticadas pelo mercado de acordo com o setor “20744 - Trabalhadores do setor privado; 20745 - Trabalhadores do setor público; 20746 - Aposentados e pensionistas do INSS e 20747 - Crédito pessoal consignado total.”
8. Da violação ao direito à informação - desvantagem exagerada. 8.1. Imperioso observar, no entanto, que o desconto de valores em folha de pagamento, sem indicação prévia e adequada da modalidade contratada ou mesmo sem anuência do mutuário, especialmente quando não esclarecida as taxas de juros, a forma de pagamento, o valor da parcela, afronta direito básico do consumidor relacionado ao dever de informação (Arts. 6o e 46, III e IV, do CDC). 8.3. Ou seja, deve o fornecedor prestar informações claras e adequadas sobre o serviço de crédito oferecido, bem como dos riscos que representam, sob pena de não obrigar o consumidor caso a avença tenha sido redigida de forma a dificultar a compreensão de seu sentido e do seu alcance ou não tenha sido concedida oportunidade de conhecer o seu contudo previamente. 8.4. Tais condutas representam, por conseguinte, em prática abusiva por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, assim como incompatíveis com a boa-fé, rendendo ensejo a nulidade da obrigação, na forma do Art. 51, § 1o, III, do CDC. 8.5. Outrossim, nos termos do Art. 52 do CDC, envolvendo o contrato a concessão de crédito ou financiamento, devem ser obrigatoriamente prestadas ao consumidor informações detalhadas quanto ao “I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” 8.6. Convém acrescentar que a Lei no 14.181/2021, a qual entrou em vigor no dia 2 de julho de 2021, introduziu novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor (Arts. 54-B, 54-C e 54-D) ampliando a obrigação do fornecedor quanto ao dever de informações. Consta nos referidos dispositivos que, no caso de fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no mencionado Art. 52, deverá o fornecedor informar, prévia e adequadamente, “I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III - o montante das prestações”. 8.7. A inovação legislativa esclarece ainda que o descumprimento do dever de informação pelo fornecedor poderá acarretar “a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo”, “a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original”, “sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais”, conforme parágrafo único do Art. 54-D do CDC. 8.8. No que se refere ao cartão de crédito consignado, forçoso convir que tanto o valor da parcela mínima da fatura, a ser descontada no contracheque, quanto o valor remanescente a ser quitado na data do vencimento, variam de acordo com o uso do cartão de crédito. 8.9. Isto é, as despesas do cartão consignado não geram quantidade definida de parcelas e impõe permanentemente o desconto na folha salarial, já que o débito deve ser quitado em duas etapas, uma consignada, no valor mínimo, e outra mediante pagamento da fatura. 8.10 Dentro deste contexto, constitui dever da instituição financeira fornecer informações suficientes e precisas sobre o produto para que o consumidor possa utilizar de maneira responsável e sem induzi-lo ao erro, falhando a requerida, no presente contrato de cartão de crédito consignado, no cumprimento dos deveres básicos de informação adequada. 8.11. Isso porque, na hipótese dos autos não há comprovação de que a parte autora tenha sido prévia e adequadamente informada do serviço de “Cartão de Crédito Consignado” ou esclarecida da sua natureza peculiar, tampouco foram enfatizadas as características do produto ao consumidor a fim de não gerar dúvidas quanto a modalidade de consignação bem como evitar confusão quanto ao serviço adquirido. 8.12. Precedente: “(...) O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas as condições de pagamento, tais como a real taxa de juros e prazo, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. (...)” (07234404820198070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível PJe: 11/8/2020.) 8.13. Nada obstante, são precárias as informações quanto a realização de saque, utilização do limite consignável, crédito rotativo, distinção detalhada dos encargos e diferença quanto as possibilidades de uso do cartão, assim como imprecisão acerca do custo efetivo total, da taxa mensal de juros, bem como da taxa dos juros de mora e o total de encargos, as quais deveriam, nos termos do Art. 54-B, §1o, do CDC, “constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor”. 8.14. Enfim, o que se infere é a veiculação de oferta de forma a “dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito”, prática abusiva expressamente vedada pelo Art. 54-C do CDC, sendo certo que tais obrigações “não obrigarão os consumidores (...) se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”, nos termo do Art. 46 do CDC. 8.15. Destarte, ante a inadequação informacional aliada aos princípios da confiança, transparência, cooperação, informação qualificada e fim social do contrato, o permanente desconto de valores em folha salarial da parte autora, a título de cartão de crédito consignado, além de render ensejo à incompreensão sobre os ônus e riscos da contratação e dificultar o seu sentido e alcance, representa, no caso dos autos, pratica abusiva por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade, na forma dos Arts. 6o, III e IV, 46 e 51, § 1o, III, 54-B, §1o, 54-C e parágrafo único do Art. 54-D, todos do CDC.
9. Forçoso esclarecer, no entanto, que o reconhecimento da nulidade do desconto realizado diretamente do contracheque da parte autora não impede que a instituição financeira busque a satisfação do seu crédito, tampouco desobriga a parte autora de honrar com o pagamento das despesas geradas pelo cartão de crédito consignado.
10. Apelo parcialmente provido.